Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701865-18.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: ANTENOR ANULINO ALVES RECORRENTE: JURANDIR JOSE DA SILVA RECORRENTE: JURANDIR JOSE DA SILVA RECORRIDO: ANTENOR ANULINO ALVES DESPACHO A parte recorrente apresentou recurso desacompanhado das custas processuais, tendo recolhido tão somente o preparo recursal (Id n. 51787603). O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF dispõe que: "O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Face o exposto, determino o aguardo do prazo de 48h (quarenta e oito horas) em cartório, para o recolhimento espontâneo das custas e do preparo, em guias distintas, sob pena de deserção, nos termos da legislação vigente. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator